Tribunal: STF
Processo: RE 97013
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-28
Data de publicação: 1983-06-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO. 1) INDENIZAÇÃO POR DEFEITOS DA OBRA
CONTRATADA. PARCIAL CONCORRÊNCIA DE CULPAS RECONHECIDA NA INSTÂNCIA
ORDINARIA. MATÉRIA DE PROVA. 2) CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA NA
COMPOSIÇÃO DO PREJUIZO RESULTANTE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
CALCULO A PARTIR DA DATA DO LAUDO.